Tribunal: TJBA
Processo: 8000453-95.2018.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000453-95.2018.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:

APELADO: EDINALDO SANTOS ANDRADE

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PELO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Gongogi contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança ajuizada por Edinaldo Santos Andrade, julgando parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente municipal ao pagamento de salários inadimplidos referentes aos meses de novembro e dezembro de 2016, décimos terceiros salários de 2013 a 2016 e um terço de férias no mesmo período.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal gira em torno da validade do julgamento antecipado da lide e da suficiência das provas produzidas para embasar a condenação, especialmente no que se refere à existência do vínculo de trabalho e ao não pagamento das verbas pleiteadas. O Município alega cerceamento de defesa e violação ao ônus da prova ao afirmar que o autor não comprovou a relação funcional nem a inadimplência.

III. Razões de decidir: O julgamento antecipado da lide é cabível quando a prova documental se mostrar suficiente, nos termos do art. 355, I, do CPC. A ausência de contestação tempestiva e a inércia do réu quanto à indicação de provas autorizam o julgamento conforme o estado do processo, inexistindo cerceamento de defesa. Os contracheques apresentados pelo autor são prova suficiente do vínculo e da prestação de serviços. A exigência de prova do não recebimento configura prova negativa, cujo ônus compete ao ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC. A Fazenda Pública não está isenta do dever de demonstrar o pagamento das verbas salariais devidas, especialmente por deter os registros funcionais e financeiros. Ausente a comprovação de quitação das parcelas reclamadas, impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento das verbas salariais.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: "É válido o julgamento antecipado do mérito quando a prova documental for suficiente para o deslinde da controvérsia. Incumbe à Administração Pública o ônus de comprovar a quitação das verbas salariais pleiteadas por servidor."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.
8000453-95.2018.8.05.0264,
da Comarca de UBAITABA – BA, em que são Apelante e Apelados as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER

e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o Voto da Relatora.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA